Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-96.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008518-96.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA REGINA HENRIQUE - CPF: 384.708.531-04 (EMBARGADO), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À CONVERSÃO DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (conversão do contrato) denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando obscuridade. A readequação do contrato decorre de ordem judicial para sanar vício de consentimento, cabendo à instituição financeira operacionalizar o comando.

Assiste razão ao embargante quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Existindo condenação pecuniária, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em estrita observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008518-96.2025.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADA:

MARIA REGINA HENRIQUE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A
em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com a repetição simples do indébito e compensação de valores.

Em suma, o embargante aponta vícios no julgado, alegando obscuridade na decisão, quanto à determinação de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC) para empréstimo consignado simples, providência tida por impossível administrativamente e eletronicamente perante o INSS;

Aponta a existência de contradição no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, verba fixada em 15% sobre o valor da causa em descompasso com a sucumbência recíproca e com a ausência de condenação pecuniária direta.

Defende a manutenção da reserva de margem, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa; pleiteando, por fim, que a verba honorária observe o limite de 10% sobre o valor da condenação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a obscuridade apontada, mantendo-se a reserva de margem consignada originalmente pactuada no contrato.

Subsidiariamente, pugna pela autorização de compensação de valores eventualmente pagos e devidos, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer sem a imposição de astreintes por obrigação que considera impossível, com a reforma do acórdão no ponto relativo aos honorários de sucumbência, adequando-os aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, para que incidam sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa (Id 350478860).

A embargada ofereceu manifestação no Id. 351620878, a qual requer o não acolhimento dos embargos, e ao final, pugna pela condenação da embargante na litigância de má-fé, aplicando-se o artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA -
MÉRITO - PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A desconsideração de tal representação somente se justificaria mediante a demonstração inequívoca e concreta de vício intrínseco à outorga ou à capacidade postulatória, jamais por mera inconformidade formal sem substrato probatório apto a ilidir a presunção de regularidade.

A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando a contratante é idosa e hipervulnerável.

A

inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.

Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.

Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidora idosa.

A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.

Por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil
.”

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de obscuridade quanto à conversão do contrato, o recurso não merece prosperar.

O acórdão foi claro ao reconhecer o vício de consentimento e determinar a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para a pretendida pela consumidora (empréstimo pessoal consignado), aplicando-se as taxas médias de mercado. A alegação de que tal medida constitui "obrigação impossível" reflete, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

A determinação judicial de readequação do contrato possui força cogente e supre a vontade para fins de regularização administrativa junto aos órgãos competentes. Não se trata de nova contratação, mas de correção judicial de um negócio jurídico viciado. Cabe à instituição financeira, detentora dos meios técnicos, promover os ajustes necessários para o cumprimento da ordem. Portanto, não há vício a ser sanado neste ponto.

Neste sentindo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 1020280-85.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Por outro lado, no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência,
assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece uma ordem de preferência para a fixação da verba honorária:

Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

No caso em tela, houve condenação da instituição financeira à restituição de valores (repetição do indébito), a ser apurada em liquidação de sentença. Portanto, existindo condenação pecuniária líquida ou liquidável, esta deve servir de base para o cálculo dos honorários, e não o valor da causa.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar tal vício e adequar o julgado à legislação processual vigente.

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S/A
, sem efeitos infringentes no mérito principal, apenas para sanar a contradição apontada e fazer constar na parte dispositiva do acórdão que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em 15%) deverá incidir sobre o valor da condenação,
em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026